Tribunal: TJPA
Processo: 0823458-75.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 12965 - Conflito de Competência
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0823458-75.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: FERNANDA QUADROS RODRIGUES

AGRAVADO: THE BBURGERS FRANCHISING LTDA, PERFORMANCE FRANCHISING LTDA, MAQUINA DE VENDAS FRANCHISING LTDA, LUIZ CARLOS FERREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO EM CONTRATO DE FRANQUIA. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA COM O DOMICÍLIO DAS PARTES OU LOCAL DA OBRIGAÇÃO. LEI Nº 14.879/2024. HIPOSSUFICIÊNCIA DA FRANQUEADA E ÓBICE AO ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que acolheu preliminar de incompetência territorial, com base em cláusula de eleição de foro (São José do Rio Preto/SP) estabelecida em contrato de franquia.

A agravante (franqueada), pessoa física residente em Castanhal/PA, pleiteia a reforma da decisão argumentando: a) a incidência da Lei nº 14.879/2024, que exige pertinência entre o foro eleito e as partes ou a obrigação; b) sua hipossuficiência técnica e econômica perante o grupo franqueador; e c) o cerceamento do acesso à justiça, visto que o foro eleito é distante de seu domicílio e do local onde a obrigação seria cumprida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a cláusula de eleição de foro em contrato de franquia é ineficaz quando não guarda pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação, nos termos do art. 63, § 1º, do CPC (redação da Lei nº 14.879/2024); e (ii) saber se a vulnerabilidade econômica e técnica da franqueada autoriza o reconhecimento da abusividade da cláusula de eleição de foro que dificulta o acesso ao Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.879/2024 alterou o art. 63, § 1º, do CPC, estabelecendo que a eleição de foro somente produz efeitos se guardar pertinência com o domicílio ou residência de uma das partes ou com o local da obrigação, visando coibir "foros de conveniência" que prejudicam a parte mais fraca.

No caso concreto, o foro eleito (São José do Rio Preto/SP) não possui relação com o domicílio da agravante (Castanhal/PA), com as sedes das agravadas (AL, SC e SP) ou com o local da execução do contrato (Castanhal/PA), restando configurada a ineficácia da cláusula por ausência de lastro fático e legal.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora o contrato de franquia não se submeta ao Código de Defesa do Consumidor, é possível anular a cláusula de eleição de foro em contratos de adesão quando verificada a hipossuficiência da parte e a obstaculização do acesso à justiça.

A disparidade econômica entre uma pessoa física e um conglomerado empresarial de grande porte, somada à distância geográfica entre o foro eleito e o domicílio da parte hipossuficiente, caracteriza ônus desproporcional que compromete o direito constitucional de ação e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. A validade da cláusula de eleição de foro está condicionada à demonstração de pertinência com o domicílio de uma das partes ou com o local do cumprimento da obrigação, conforme a nova redação do art. 63, § 1º, do CPC dada pela Lei nº 14.879/2024. 2. É abusiva a cláusula de eleição de foro em contrato de franquia que, inserida em contexto de adesão e disparidade econômica, impõe dificuldade excessiva ao acesso à jurisdição pela parte hipossuficiente.”

____________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 63, § 1º (com redação da Lei nº 14.879/2024) e 64, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.602.076/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.09.2016; STJ, AgInt no AREsp nº 2.009.489/SC, Terceira Turma, j. 09.05.2022; TJ-RJ, AI nº 0051987-07.2022.8.19.0000, Rel. Des. Luiz Felipe Miranda de Medeiros Francisco, j. 15.09.2022; TJ-TO, AI nº 0012439-64.2023.8.27.2700, Rel. Desª. Angela Maria Ribeiro Prudente, j. 29.11.2023.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0823458-75.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: FERNANDA QUADROS RODRIGUES

AGRAVADOS: THE BBURGERS FRANCHISING LTDA., PERFORMANCE FRANCHISING LTDA., MÁQUINA DE VENDAS FRANCHISING LTDA. e LUIZ CARLOS FERREIRA DOS SANTOS

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
FERNANDA QUADROS RODRIGUES
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Franquia c/c Restituição de Valores e Indenização
(nº 0802775-40.2023.8.14.0015) movida em face de
THE BBURGERS FRANCHISING LTDA., PERFORMANCE FRANCHISING LTDA., MÁQUINA DE VENDAS FRANCHISING LTDA. e LUIZ CARLOS FERREIRA DOS SANTOS
.

A decisão agravada acolheu a preliminar de incompetência territorial arguida pelos réus, sob o fundamento de que a cláusula de eleição de foro (São José do Rio Preto/SP), prevista no contrato de franquia, é válida, por se tratar de negócio jurídico bilateral entre partes capazes, não tendo sido demonstrada a hipossuficiência da autora, sendo proferida nos seguintes termos (id. 158509851, autos de origem n. 0802775-40.2023.8.14.0015):

DECISÃO

Cuida-se de ação de nulidade de contrato de franquia empresarial, cumulada com pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais, ajuizada por FERNANDA QUADROS RODRIGUES em face de THE BBURGERS FRANCHISING LTDA, PERFORMANCE FRANCHISING LTDA, MÁQUINA DE VENDAS FRANCHISING LTDA e LUIZ CARLOS FERREIRA DOS SANTOS.

Em sua peça de defesa, o requerido LUIZ CARLOS FERREIRA DOS SANTOS suscitou, como preliminar processual, a incompetência territorial deste Juízo, ante a existência de cláusula de eleição de foro inserta no contrato de franquia celebrado entre as partes, a qual fixa expressamente a Comarca de São José do Rio Preto/SP como competente para processar e julgar quaisquer controvérsias oriundas da relação contratual.

Pois bem. A cláusula de eleição de foro pactuada em contrato bilateral, celebrado entre partes formalmente constituídas, goza de plena validade e eficácia jurídica, nos termos do art. 63, § 1º, do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.
§ 1º. A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. (redação original, vigente à época do fato).

No caso em apreço, a cláusula de eleição de foro encontra-se devidamente redigida em instrumento contratual escrito e bilateralmente assinado, sem qualquer mácula de vício de consentimento ou ausência de clareza.

Ademais, importa registrar que a parte autora não demonstrou qualquer situação de hipossuficiência técnica ou econômica apta a infirmar a validade da cláusula em questão. Ao contrário, conforme se depreende dos autos, a autora é engenheira civil, com capacidade técnica e econômica plenamente compatível com os atos de disposição patrimonial que praticou, não havendo sequer indício de que a pactuação da cláusula de foro tenha sido imposta de forma abusiva ou desproporcional.

A jurisprudência é pacífica ao exigir demonstração efetiva de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, o que não se verifica na hipótese vertente, especialmente porque a autora está devidamente representada por advogados com domicílio profissional situado em unidade federativa diversa deste Tribunal de Justiça, conforme se extrai da qualificação constante na exordial, o que afasta de forma incontestável qualquer alegação de limitação de acesso à justiça.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. FRANQUIA EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO . VALIDADE. DIFICULDADE DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO E HIPOSSUFICIÊNCIA DOS FRANQUEADOS. NÃO CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação cautelar, interposta por EMY LOG SERVIÇOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AÉREO LTDA. - EPP em face de GOL LINHAS AÉREAS S/A, que afastou cláusula de eleição de foro ao reconhecer a hipossuficiência técnica da parte autora/agravada; Verifica-se que as partes celebraram um contrato de franquia empresarial, cujo objeto consiste na exploração da marca GOLLOG e dos serviços de transporte de cargas a ela associados, portanto, incabível a aplicação das regras consumeristas; Nos termos do que já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, a cláusula de eleição de foro de contratos de franquia empresarial pode ser declarada nula quando configurada a vulnerabilidade ou a hipossuficiência do aderente ou o prejuízo no acesso à justiça, sendo insuficiente, para tanto, a mera desigualdade econômica; In casu, verifica-se que as partes elegeram o foro da Comarca de São Paulo, para conhecer e dirimir as questões emergentes do contrato de franquia, o instrumento contratual conta com a assinatura de cada franqueado, de modo que não há como alegar desconhecimento da mencionada cláusula. Entendo que a finalidade da contratação demonstra claramente que o agravado não possui hipossuficiência técnica. Ademais, ele está devidamente assistido por advogado, o que elimina a possibilidade de hipossuficiência jurídica . Por fim, quanto à dificuldade de acesso à Justiça, também não a considero presente no caso em questão, uma vez que a demanda pode ser proposta perante o foro eleito de forma digital; Nesse contexto, não se comprova a abusividade da referida cláusula contratual, tampouco a hipossuficiência dos agravados, não se podendo presumir a vulnerabilidade de uma das partes ou a dificuldade de acesso ao Judiciário apenas pela disparidade entre os capitais sociais das empresas; Diante dessas considerações, concluo que deve ser acolhida a alegação de validade da cláusula de eleição do foro da Comarca de São Paulo/SP, impondo-se a remessa do feito ao foro eleito, por meio digital, em respeito ao art. 64, § 3º, do CPC; (TJ-CE - Agravo de Instrumento: 06239544720248060000 Fortaleza, Relator.: JOSE EVANDRO NOGUEIRA LIMA FILHO, Data de Julgamento: 25/06/2024, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024)

Destarte, não há óbice algum ao acesso à justiça, tampouco se vislumbra a presença de hipossuficiência técnica ou jurídica, seja do ponto de vista subjetivo da parte autora, seja sob o aspecto objetivo da relação contratual.

Assim, a validade da cláusula de eleição de foro contratual, no contexto de contratos de franquia empresarial, constitui regra de segurança jurídica e respeito à autonomia da vontade das partes, salvo demonstração robusta de sua abusividade, o que definitivamente não ocorreu nos autos.

ANTE O EXPOSTO, acolho a preliminar de incompetência territorial arguida por LUIZ CARLOS FERREIRA DOS SANTOS, com fundamento no artigo 64, § 3º, do Código de Processo Civil, para declinar da competência deste juízo em favor do foro da Comarca de São José do Rio Preto/SP, eleito pelas partes no instrumento contratual, determinando a remessa dos autos àquele juízo.

Cumpra-se. Remetam-se os autos ao juízo competente.

Castanhal/PA, data registrada no sistema.

FRANCISCO DANIEL BRANDÃO ALCÂNTARA

Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal/PA

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese:

A incidência da
Lei nº 14.879/2024
, que alterou o art. 63, §1º, do CPC, exigindo que a eleição de foro guarde pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação, o que não ocorre no caso, visto que o foro eleito (São José do Rio Preto/SP) não possui qualquer ligação com os litigantes ou com a execução do contrato.

A sua flagrante hipossuficiência técnica e econômica frente ao grupo franqueador e ao sócio Luiz Carlos Ferreira dos Santos (conhecido como "Carlinhos Maia"), cujos capitais sociais e faturamentos são vultosos.

Que o foro eleito visa dificultar o seu acesso à justiça, violando o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF).

Ressalta que já foi
deferido o benefício da gratuidade da justiça
nos autos (ID nº 103954647), o que evidencia, segundo ela, sua
hipossuficiência econômica
, argumento reforçado por jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que permite a anulação de cláusulas de foro em contratos de adesão quando verificada a desigualdade entre as partes e a dificuldade de acesso ao Judiciário.

Por fim, requer a
atribuição de efeito suspensivo
ao Agravo de Instrumento, aduzindo a presença dos requisitos do art. 300 do CPC – probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo –, uma vez que:

O juízo de origem já havia realizado audiência de instrução e julgamento;

A redistribuição do processo para comarca distante da residência da autora e da sede da franquia violaria princípios constitucionais e processuais;

Haveria risco de insegurança jurídica com o deslocamento da competência territorial antes do julgamento definitivo do presente agravo.

Requer, ao final:

O
conhecimento e provimento
do presente recurso para
reformar a decisão agravada
, reconhecendo a
competência da Comarca de Castanhal – PA
, anulando-se a cláusula de eleição de foro constante do contrato de franquia;

A
concessão de efeito suspensivo
para suspender os efeitos da decisão que declinou da competência;

A
intimação das partes agravadas
para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal.

Em decisão liminar, deferi o efeito suspensivo para sustar a remessa dos autos ao estado de São Paulo. Segue a ementa (id. 31566694):

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. CONTRATO DE FRANQUIA EMPRESARIAL. INVALIDAÇÃO DA CLÁUSULA ABUSIVA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por pessoa física (franqueada) contra decisão que declarou a incompetência da Comarca de Castanhal – PA para processar e julgar ação de nulidade de contrato de franquia cumulada com pedidos de restituição de valores pagos e indenização por danos morais, determinando a remessa dos autos à Comarca de São José do Rio Preto – SP, com base em cláusula contratual de eleição de foro.

2. A parte agravante sustenta que a cláusula de eleição de foro não guarda pertinência com o domicílio das partes nem com o local da obrigação, contrariando a nova redação do art. 63, §1º, do CPC (com redação da Lei nº 14.879/2024). Argumenta que a cláusula representa óbice ao acesso à justiça e invoca sua hipossuficiência técnica e econômica, já reconhecida com a concessão de gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cláusula de eleição de foro prevista em contrato de franquia empresarial, que elege comarca diversa do domicílio das partes ou do local da obrigação, é válida à luz do art. 63, §1º, do CPC, com a redação dada pela Lei nº 14.879/2024; (ii) saber se estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (probabilidade do direito e risco de dano de difícil reparação).

III. Razões de decidir

4. A cláusula de eleição de foro não respeita os critérios estabelecidos pelo art. 63, §1º, do CPC, pois elege comarca que não guarda relação com o domicílio das partes ou com o local de cumprimento da obrigação contratual, restringindo o acesso à justiça da parte hipossuficiente.

5. A agravante é pessoa física e aderiu ao contrato de franquia elaborado unilateralmente por empresa de maior porte, com notória disparidade técnica e econômica, caracterizando contrato de adesão e desequilíbrio na relação jurídica.

6. A jurisprudência reconhece que, em contratos de adesão e especialmente em contratos de franquia, cláusula de eleição de foro pode ser reputada abusiva quando compromete o acesso à jurisdição por parte economicamente hipossuficiente. Cita-se, por analogia, os seguintes julgados: TJ-RJ, AI 0092784-59.2021.8.19.0000; TJ-RJ, AI 0051987-07.2022.8.19.0000; TJTO, AI 0012439-64.2023.8.27.2700.

7. Verificada a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave (dificuldade de acesso ao Judiciário em comarca distante), justifica-se a concessão do efeito suspensivo nos termos do art. 1.019, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido para fins de concessão de efeito suspensivo, determinando a suspensão dos efeitos da decisão que declinou da competência territorial para a Comarca de São José do Rio Preto – SP, mantendo-se a tramitação do feito na Comarca de Castanhal – PA até julgamento definitivo do agravo.

Tese de julgamento
:“1. A cláusula de eleição de foro prevista em contrato de adesão somente é válida se houver pertinência com o domicílio das partes ou com o local de cumprimento da obrigação (art. 63, §1º, CPC).
2. Em contratos de franquia, quando verificada a hipossuficiência da franqueada e a inexistência de relação da cláusula de foro com as partes ou com o objeto contratual, é possível reconhecer a abusividade da cláusula de eleição de foro e admitir a competência do foro do domicílio da aderente.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 63, §1º; 300; 995, parágrafo único; 1.019, I.
CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RJ, AI 0092784-59.2021.8.19.0000, Rel. Des.ª Renata Machado Cotta, j. 21.03.2022;
TJ-RJ, AI 0051987-07.2022.8.19.0000, Rel. Des. Luiz Felipe Miranda de Medeiros Francisco, j. 15.09.2022;
TJTO, AI 0012439-64.2023.8.27.2700, Rel.ª Ângela Maria Ribeiro Prudente, j. 29.11.2023.

Os Agravados apresentaram contraminuta (id. 32063475) pugnando pelo desprovimento do recurso, alegando a validade da cláusula de eleição em contratos empresariais e a facilidade do processo eletrônico.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

DO NOVO PARADIGMA DA ELEIÇÃO DE FORO (LEI Nº 14.879/2024)

A controvérsia deve ser analisada à luz da recente alteração do
art. 63, §1º, do Código de Processo Civil
, introduzida pela
Lei nº 14.879/2024
, que passou a viger em 05 de junho de 2024. O dispositivo possui a seguinte redação:

"Art. 63.

(...)

§ 1º A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e
guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação
, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor." (Grifei)

A nova norma visa coibir a prática de eleição de "foros de conveniência" ou "foros neutros" que não possuem qualquer lastro fático com a lide, servindo apenas como obstáculo processual à parte mais fraca.

No caso concreto, observa-se que:

A Agravante reside em
Castanhal/PA
.

A unidade franqueada seria instalada em
Castanhal/PA
(local da obrigação).

Os Agravados possuem sedes em Maceió/AL, Joinville/SC e Santana de Parnaíba/SP.

O foro eleito é
São José do Rio Preto/SP
.

No caso, a decisão agravada desconsiderou que a cláusula de eleição de foro elegeu comarca diversa tanto do domicílio da agravante quanto do local de execução do contrato, em desconformidade com a nova exigência legal.

Não há nos autos qualquer elemento que justifique a escolha de São José do Rio Preto/SP como foro pertinente. A própria Agravante aponta que tal local coincide apenas com o endereço da assessoria jurídica dos réus. Portanto, a cláusula de eleição de foro viola frontalmente o requisito de
pertinência
exigido pela legislação vigente, tornando-se ineficaz.

DA VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA NO CONTRATO DE FRANQUIA

Ainda que se ignore a questão da pertinência legal, a jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
admite a anulação da cláusula de eleição de foro em contratos de franquia quando verificada a hipossuficiência ou a dificuldade de acesso ao Judiciário.

É dizer, verifica-se que a agravante figura como parte hipossuficiente na relação contratual, tratando-se de contrato de franquia em que a parte recorrente aderiu às condições previamente estabelecidas pela franqueadora, pessoa jurídica de maior porte econômico e estrutura organizacional.

Conforme o entendimento do STJ no
REsp 1.602.076/SP
e no
AgInt no AREsp 2.009.489/SC
, há possibilidade de anulação da cláusula de eleição de foro nos contratos de adesão quando verificada a vulnerabilidade da parte e a dificultação do acesso à Justiça. Senão, vejamos os mencionados arestos daquela Corte:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE FRANQUIA. CONTRATO DE ADESÃO . ARBITRAGEM. REQUISITO DE VALIDADE DO ART. 4º, § 2º, DA LEI 9.307/96 . DESCUMPRIMENTO. RECONHECIMENTO PRIMA FACIE DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA "PATOLÓGICA". ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE . NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. 1. Recurso especial interposto em 07/04/2015 e redistribuído a este gabinete em 25/08/2016 .2. O contrato de franquia, por sua natureza, não está sujeito às regras protetivas previstas no CDC, pois não há relação de consumo, mas de fomento econômico.3. Todos os contratos de adesão, mesmo aqueles que não consubstanciam relações de consumo, como os contratos de franquia, devem observar o disposto no art . 4º, § 2º, da Lei 9.307/96.4. O Poder Judiciário pode, nos casos em que prima facie é identificado um compromisso arbitral "patológico", i .e., claramente ilegal, declarar a nulidade dessa cláusula, independentemente do estado em que se encontre o procedimento arbitral.5. Recurso especial conhecido e provido .

(STJ - REsp: 1602076 SP 2016/0134010-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/09/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2016 RMPRJ vol. 63 p. 285 RSTJ vol. 243 p . 533 RT vol. 974 p. 609)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. CABIMENTO DA SUA ANULAÇÃO QUANDO VERIFICADA A HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE E A DIFICULTAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA . RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é pela possibilidade de anulação da cláusula de eleição de foro nos contratos de adesão quando verificada a vulnerabilidade da parte e a dificultação do acesso à Justiça . 2. Não conseguiu o agravante desqualificar o precedente colacionado na decisão monocrática, o qual demonstra o entendimento desta Corte sobre a matéria. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado . 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2009489 SC 2021/0340118-7, Data de Julgamento: 09/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2022)

No mesmo sentido, os Tribunais estaduais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE FRANQUIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO NA COMARCA DA SEDE DO FRANQUEADOR. AGRAVANTE QUE SE INSURGE CONTRA DECISÃO QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA EM FAVOR DE UMA DAS VARAS CÍVEIS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP . REFORMA DO DECISUM. PROCESSO JURISPRUDÊNCIA DO STJ QUE É PACÍFICA QUANTO AO RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO, EM CONTRATOS DE FRANQUIA, QUANDO VERIFICADA A OBSTACULIZAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA PELO FRANQUEADO. NA HIPÓTESE DOS AUTOS, VERIFICADA A HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA, O DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL, ALÉM DA DIFICULDADE DE ACESSO À JUSTIÇA PELO AGRAVANTE, AFIGURA-SE ILEGÍTIMA A CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. REVOGAÇÃO DO DECLÍNIO QUE SE IMPÕE . PROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - AI: 00519870720228190000 202200272060, Relator.: Des(a). LUIZ FELIPE MIRANDA DE MEDEIROS FRANCISCO, Data de Julgamento: 15/09/2022, NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/09/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE FRANQUIA. PACTO DE ADESÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO . ABUSIVIDADE VERIFICADA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA E TÉCNICA DA PARTE AUTORA CONFIGURADA. PREJUÍZOS AO DIREITO DE AÇÃO E ACESSO AO JUDICIÁRIO EVIDENCIADOS. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO . POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1 . In casu, trata-se de Ação Anulatória objetivando a declaração de nulidade do contrato de franquia firmado entre as litigantes, bem como indenização por danos materiais e morais. O magistrado a quo acolheu a exceção de incompetência ventilada pela defesa, determinando a redistribuição dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo/SP, ante a cláusula de eleição de foro pactuada entre as partes. 2. Não obstante a licitude da alteração da competência territorial previamente definida pelo ordenamento jurídico, a partir da eleição do foro (art . 63 /CPC), uma vez constatado, no caso concreto, que aquele contratualmente eleito tem o condão de causar prejuízos ao exercício do direito de ação ou ao direito de defesa de um dos contratantes, admite-se o reconhecimento judicial da nulidade da respectiva cláusula. Precedentes do STJ. 3. No caso dos autos, os elementos de convicção orientam para hipossuficiência tanto técnica, como econômica, da parte autora para fazer frente ao poderio da reclamada ou equalizar a relação jurídica discutida, razão pela qual a remessa do processo para outro estado tem aptidão de ocasionar prejuízos as recorrentes, de modo a comprometer inclusive o seu acesso à Justiça, direito constitucionalmente assegurado . 4. Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão objurgada e reconhecer a nulidade da cláusula de eleição de foro presente no contrato discutido diante da hipossuficiência da parte autora, de modo a rejeitar a exceção de competência. (TJTO , Agravo de Instrumento, 0012439-64.2023 .8.27.2700, Rel. ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE , julgado em 29/11/2023, DJe 11/12/2023 14:52:47)

(TJ-TO - Agravo de Instrumento: 0012439-64 .2023.8.27.2700, Relator.: ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE, Data de Julgamento: 29/11/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

Na espécie, a
disparidade de armas é nítida
. De um lado, temos uma pessoa física (engenheira civil) que investiu suas economias em uma franquia; de outro, um conglomerado empresarial com capital social de milhões de reais, associado a uma das figuras de maior influência digital e poder econômico do país (Luiz Carlos Ferreira dos Santos).

O deslocamento da competência para uma comarca a milhares de quilômetros de distância do domicílio da autora e do local dos fatos impõe a ela um ônus financeiro e logístico desproporcional, o que caracteriza cerceamento do direito de defesa e óbice ao acesso à justiça, mesmo em tempos de processo eletrônico. Afinal, a prática de atos instrutórios, como perícias no local ou depoimentos presenciais, restaria severamente prejudicada.

Noutros termos, a manutenção da decisão agravada poderá comprometer o exercício pleno do direito de ação pela parte agravante, deslocando o feito para comarca distante de seu domicílio, o que representa risco de dano grave e de difícil reparação, especialmente em razão da alegada hipossuficiência financeira e técnica da recorrente.

Dessa forma, seja pela ausência de pertinência do foro eleito (critério objetivo da Lei 14.879/2024), seja pela hipossuficiência da franqueada (critério subjetivo da jurisprudência do STJ), a decisão de primeiro grau deve ser reformada para manter a competência na Comarca de Castanhal/PA.

Assim, o provimento do Agravo de Instrumento é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e declarar a nulidade da cláusula de eleição de foro, reconhecendo a competência da
2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA
para processar e julgar o feito originário.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

Comunique-se o juízo
a quo
.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/02/2026